Tribunal: TJDFT
Processo: 0808101-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. MANDADO DE CITAÇÃO NÃO EXPEDIDO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a prescrição dos créditos tributários constantes das CDA's n2 5-0112666434, 5-0119042614, 5-0126033366 e 5-0129720160 que diz respeito a créditos tributários constituídos em 20/12/2003, 20/12/2004 e 20/12/2005. O recorrente sustenta que a inércia do Poder Judiciário não pode prejudicar o credor. Alega indevida aplicação do art. 240, § 2o, do CPC. Aduz que a execução ficou paralisada por mais de 20 (vinte) anos em razão de desídia da Fazenda Pública, não se aplicando ao caso a Súmula 106 do STJ. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. De acordo com o disposto no art. 174 do CTN – Código Tributário Nacional, a ação de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. A execução fiscal foi ajuizada no ano de 2008, dentro do prazo prescricional. É incontroverso que foi proferido despacho determinando a citação do devedor, sem sucesso, o que permaneceu até o ano de 2021, quando houve a citação.
IV. Se aplica a Súmula 106 do STJ no caso concreto, segundo a qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
V. Não há qualquer indício de que houve desídia da Fazenda Pública, sequer que teria sido intimada a promover o andamento dos autos ou noticiada a respeito da ausência de localização do credor. Cumpre observar que cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, art. 373, I, do CPC, e o recorrente sequer trouxe aos autos cópia integral da ação de execução fiscal.
VI. É bem verdade que, de acordo com o caput do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF - Lei 6.830/1980), o juiz deve suspender a execução fiscal quando o devedor não é localizado ou quando não são encontrados bens para penhora. Nesse caso, não correrá o prazo de prescrição. Decorrido um ano na mesma situação, o processo deve ser arquivado. A partir daí, transcorrido o prazo prescricional, o magistrado deve, após ouvir a Fazenda Pública, reconhecer a prescrição intercorrente, que é de cinco anos, e decretá-la de imediato. Não obstante, a Fazenda precisa ser noticiada da suspensão por ausência de localização do devedor ou de bens, o que não restou comprovado pelo autor nos autos.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.